Tribunal: STF
Processo: HC 105352
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-25
Data de publicação: 2011-10-25

Ementa:
EMENTA



 



    Embargos de declaração em habeas corpus. Questões afastadas pela decisão embargada. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.



    1. No julgamento do habeas corpus, enfrentaram-se adequadamente as questões postas pela impetrante, não estando presente nenhum dos vícios do art. 619 do Código de Processo Penal.



    2. Embargos de declaração rejeitados.